Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017441-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.822.126/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS ORIGINÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 370 DO CPC E ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA ESSENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível o pedido de exibição de documentos nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC quando demonstrada sua pertinência com o objeto da demanda, sua finalidade probatória e a posse dos documentos pela parte adversa.

O indeferimento da exibição de contratos bancários originários, quando necessária à realização de perícia contábil para apuração de eventual excesso de execução, configura cerceamento de defesa, especialmente diante de laudo pericial que aponta a inviabilidade da análise sem os documentos requeridos.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar a produção de provas essenciais à formação de seu convencimento, inclusive de ofício, em homenagem ao princípio da verdade real.

A negativa de acesso à documentação indispensável ofende o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, comprometendo a regularidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Agravo de instrumento provido para determinar a exibição dos documentos solicitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. - ME, contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000215-92.2019.8.11.0039, movido em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, em trâmite perante o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Na origem, o agravante, na qualidade de embargante, formulou pedido de exibição incidental de contratos bancários, alegando a essencialidade da documentação para a correta realização de perícia contábil, a fim de demonstrar a ocorrência de eventual cobrança abusiva na execução promovida com base na Cédula de Crédito Bancário no B61130853-1.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de exibição, limitando-se a exigir apenas o contrato de renegociação/confissão de dívida, e determinando o prosseguimento da instrução com a apresentação de memoriais finais pelas partes.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a limitação imposta compromete a realização de perícia contábil adequada, ensejando cerceamento de defesa, na medida em que os contratos de origem da dívida confessada seriam indispensáveis para apuração do suposto excesso de execução.

Aduz que o pedido de exibição foi devidamente fundamentado nos artigos 396 e 397 do CPC, os quais autorizam a requisição judicial de documentos pela parte contrária quando presentes os requisitos legais. Além disso, ressalta que a negativa de produção da prova pericial adequada viola o art. 370 do CPC e o art. 5o, LV, da Constituição Federal, princípios da ampla defesa, contraditório e verdade real.

Destaca que, conforme já decidido por esta Corte, inclusive em acórdão proferido nos próprios autos originários dos embargos à execução, o indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

Argumenta, ainda, que a perita nomeada no feito de origem expressamente reconheceu a inviabilidade da apuração do excesso de execução em virtude da ausência de documentos que permitissem rastrear a origem da dívida executada, o que reforçaria a necessidade de exibição dos contratos pleiteados.

O agravante requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória combatida, determinando-se a exibição integral dos contratos bancários que originaram a dívida confessada, inclusive antecipações de recebíveis, cheque especial, cartão de crédito e outros instrumentos relacionados à execução.

Com a inicial, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC, inclusive cópia integral da decisão agravada, laudo pericial, comprovante de preparo recursal e acórdãos pertinentes à matéria.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 294825444).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 296123403).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas, na qual a instituição financeira recorrida sustentou a legalidade da decisão impugnada e a irrelevância dos documentos requeridos para o deslinde do feito (ID 298059370).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição incidental de contratos bancários, formulado no curso de embargos à execução, e que buscava viabilizar a adequada realização de perícia contábil judicial.

Dispõe os artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.”

No caso concreto, verifica-se que o pedido formulado pelo agravante preenche todos os requisitos legais, tendo sido individualizados os documentos pretendidos (contratos bancários que originaram a dívida confessada), explicitada sua finalidade probatória, e demonstrado que estão sob posse da instituição financeira agravada.

A decisão impugnada, todavia, restringiu a exibição ao contrato de confissão de dívida, sob o argumento de que os demais contratos não teriam relação direta com a execução.

Tal entendimento, com a devida vênia, fragiliza a instrução do processo, notadamente quando se tem prova pericial judicialmente determinada e ainda pendente de elementos essenciais à sua realização.

Destaco que a perita designada pelo juízo de origem expressamente consignou a impossibilidade de apurar o excesso de execução diante da ausência de informações sobre a origem dos valores executados:

“O demonstrativo da dívida não apresenta os valores desde a origem do financiamento (... ) fica prejudicada a efetiva apuração do excesso de execução”

Além disso, já houve precedente nesta própria demanda de embargos à execução, com acórdão proferido por esta Corte, reconhecendo o cerceamento de defesa pela ausência de prova técnica contábil e determinando o retorno dos autos à origem para realização da perícia, conforme se extrai do trecho colacionado pelo agravante:

“A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.”

É consabido que o magistrado é o destinatário das provas, conforme o art. 370 do CPC, o qual dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Tal comando revela a necessidade de atuação ativa do julgador na busca da verdade real, sobretudo quando está em jogo a regularidade de valores cobrados em execução, cuja origem não se esclarece unicamente pelo contrato de confissão.

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência já colacionada aos autos confirma a possibilidade de revisão dos contratos originários mesmo diante de renegociação, sendo exemplo o julgado da 10a Câmara Cível do TJ-MG, mencionado pelo agravante:

“Tendo sido o título de crédito emitido para renegociação de dívidas, e sendo nele expressa a ausência do ânimo de novar, deve ser permitida a revisão de cláusulas contratuais dos negócios originários (...), é de rigor a determinação da exibição dos respectivos instrumentos, a fim de que viabilizada a análise da questão, sob pena de cerceamento de defesa.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000717-21.2022.8.13.0194 – Rel. Des. Fabiano Rubinger – Julg. 30/04/2024)

Por todo o exposto, entendo que houve, sim, cerceamento de defesa, pois o indeferimento da exibição de documentos essenciais compromete a possibilidade de se alcançar a verdade dos fatos e de se produzir uma perícia contábil eficaz.

A negativa de acesso aos contratos bancários pleiteados inviabiliza o contraditório efetivo, em ofensa ao disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Por conseguinte, a decisão combatida não pode subsistir, sob pena de manter-se violação ao devido processo legal e aos princípios basilares da ampla defesa, do contraditório e da verdade real.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem ordene a exibição dos contratos bancários que deram origem à dívida executada, inclusive operações de antecipação de recebíveis, cheque especial, cartão de crédito e demais documentos indicados no pedido de exibição formulado nos autos de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025